Tribunal: TJDFT
Processo: 0724125-79.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL. VALIDADE. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ANTECEDENTES. CONDUTA SOCIAL. MANUTENÇÃO. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTO INIDÔNEO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelo crime previso no artigo 33, caput, c/c artigo 40, III, ambos da Lei no 11.343/2006).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as provas constantes dos autos, especialmente os depoimentos dos policiais e do usuário, são suficientes para a manutenção da condenação por tráfico de drogas; (ii) verificar a correção da dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração das circunstâncias judiciais da primeira fase e à fração de aumento adotada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prova oral colhida sob o crivo do contraditório — especialmente os depoimentos harmônicos e coerentes dos policiais civis e do usuário que adquiriu droga — revela-se suficiente para a manutenção da condenação, não havendo indícios de má-fé ou inveracidade nas declarações prestadas.
4. A jurisprudência consolidada admite o uso de testemunho policial como prova válida para embasar condenação penal, desde que corroborado por outros elementos do conjunto probatório, como a apreensão da droga e as imagens do local.
5. A tese de que a pequena quantidade de droga apreendida com o réu revelaria uso pessoal não prospera, porquanto o conjunto de provas demonstra finalidade de tráfico, inclusive com abordagem de usuário que confirmou a compra do entorpecente.
6. A valoração negativa da culpabilidade deve ser afastada, pois fundamentada no histórico criminal do réu, já considerado para os antecedentes e a reincidência, configurando bis in idem.
7. A análise negativa das circunstâncias do crime, baseada na localização do tráfico em área de incidência recorrente, não ultrapassa o que é inerente ao tipo penal, carecendo de elementos concretos para justificar exasperação.
8. As consequências do crime também não podem ser valoradas negativamente com base em argumentos genéricos relacionados à insegurança pública, pois tais efeitos são inerentes ao tipo penal de tráfico de drogas.
9. Mantém-se a valoração negativa dos antecedentes, por condenação penal definitiva anterior, e da conduta social, pois o réu praticou novo delito durante cumprimento de pena em regime aberto.
10. A fração de aumento da pena na primeira fase da dosimetria deve observar critério proporcional e razoável. Embora não exista fórmula matemática vinculante, a fração de 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito revela-se mais justa e equânime do que a fração de 1/6 aplicada diretamente sobre a pena mínima.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/2006, arts. 33, caput, e 40, III; CP, arts. 59, 61, I, e 33, § 2o; CPP, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1805672, 0701230-95.2022.8.07.0001, Rel. Des. SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, j. 25.01.2024.
STJ, AREsp 1.936.393-RJ, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, 5a Turma, j. 25.10.2022. TJDFT, Acórdão 1932492, 0709865-31.2023.8.07.0001, Rel. Des. LEILA ARLANCH, 1a Turma Criminal, j. 10.10.2024.
TJDFT, Acórdão 1897884, 0702189-17.2023.8.07.0006, Rel. Des. SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, j. 25.07.2024.